Tribunal: STF
Processo: Pet 8787
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na petição. Representação criminal por abuso de autoridade formulado em desfavor de membro do Superior Tribunal de Justiça. Manifesto descabimento. Medida formulada com base em interpretações de ordem conjectural a respeito de processo decidido na Corte Superior. Autonomia funcional dos magistrados no exercício do mister jurisdicional, que não podem ser punidos ou prejudicados pelo teor das decisões que proferem (art. 41 da LOMAN). Investigação de magistrado que só pode ser realizada pela própria magistratura (art. 33, parágrafo único, da LOMAN). Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Revela-se manifesto o descabimento da presente representação criminal, na medida em que se imputa a prática de crime de responsabilidade por membro do Superior Tribunal de Justiça com base em meras interpretações de ordem conjectural a respeito de processo decidido naquela Corte Superior.



    2. Os magistrados gozam de plena liberdade de convicção e autonomia funcional no exercício do mister jurisdicional, sendo certo, ademais, que a própria LOMAN, em seu art. 41, lhes garante o direito de não serem punidos ou prejudicados pelas opiniões que manifestarem ou pelo teor das decisões que proferirem, excetuadas as hipóteses de impropriedade ou excesso de linguagem, o que não é o caso.



    3. O Supremo Tribunal já assentou que “o ordenamento jurídico brasileiro, ao estabelecer os princípios da independência e da livre convicção motivada, o que faz em benefício dos jurisdicionados, não admite a glosa ou a impugnação às decisões judiciais que não seja pela via judicial, sob pena da nefasta criminalização da hermenêutica” (Inq nº 4.744-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/10/19).



    4. Há que se ressaltar, ainda, que só pode haver investigação de magistrado pela própria magistratura, consoante se extrai da redação do parágrafo único do art. 33 da LOMAN.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.